Tribunal: TJDFT
Processo: 0750945-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750945-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MAGNA FRANCISCA COSTA DEOLINDO DESPACHO Tendo em vista que a notificação de mora foi devolvida pelos Correios com a informação de endereço insuficiente e que consta do contrato que a agravada apresentou comprovante de residência quando da celebração do ajuste, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, colacione aos autos o mencionado documento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator